Tribunal: STF
Processo: HC 265181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. PENAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.11.2025, por Elaine Rodrigues Visinhani, advogada, em benefício de Wagner Rocha Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.875, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa), e de treze dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 171 c/c o inc. II do art. 14 (estelionato tentado) e no § 1º do art. 180 (receptação qualificada), todos do Código Penal.



    3. Interposta apelação pelo paciente e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e proveu parcialmente o recurso da acusação, para afastar a substituição da pena e redimensioná-la para três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa:



    “Apelação Criminal. Receptação qualificada e estelionato tentado. Recursos defensivo e ministerial. Prova concatenada e suficiente para a responsabilização penal do apelante. Impossibilidade de desclassificação do delito para a receptação culposa ou receptação simples. Consunção e crime continuado não delineados. Qualificadora bem definidas. Precedentes. Manutenção da condenação. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos para majorar a pena-base, diante dos maus antecedentes. Diminuição pela tentativa em grau máximo acertada, no que tange ao delito de estelionato. Regime semiaberto fixado. Substituição afastada. Desprovimento do apelo defensivo, em contrapartida, apelo ministerial parcialmente provido, redimensionando a pena para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, unidade no piso” (fl. 45, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.033.875 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.9.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SUBSTITUTIVO DE WRIT RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 477, e-doc. 3).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o presente habeas corpus. A impetrante alega que “o regime inicial de cumprimento da sanção carcerária não pode ser o semiaberto, pois tal medida viola o princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como o artigo 33 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “à época dos fatos, o PACIENTE era primário, não podendo sua pena, inferior a 4 (quatro) anos, ser fixada em Regime Semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há qualquer motivação que possa autorizar o Regime Semiaberto de cumprimento de pena. E não há motivação idônea também para que o PACIENTE não possa ter a substituição de sua pena por Restritivas de Direitos” (fl. 10, e-doc. 10).



    Afirma que “o acórdão do TJSP reconhece a qualificadora da receptação sem qualquer prova de atividade comercial habitual, reconhecendo apenas um ato isolado de venda, o que não caracteriza comércio ilegal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “a conduta descrita nos autos revela que o estelionato decorre diretamente da receptação, sendo a venda mero exaurimento. A negativa do reconhecimento da consunção ocorreu sem motivação específica, contrariando princípios basilares como a proporcionalidade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Anota que “o Tribunal de origem utilizou condenações posteriores aos fatos para justificar o regime mais gravoso. Tal prática viola: a não surpresa, o ato jurídico perfeito, a individualização da pena, a segurança jurídica” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. O conhecimento e a concessão da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal, determinando o afastamento da qualificadora do artigo 180 § 1º do CP e a desclassificação da receptação para sua forma simples ou culposa; 



    2. Subsidiariamente, o reconhecimento da consunção entre os delitos de receptação e estelionato; 



    3. O afastamento do regime semiaberto, fixando-se o regime aberto (art. 33, § 2º, CP), em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF; 



    4. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP; 



    5. Subsidiariamente a concessão de ordem de ofício ante a flagrante ilegalidade demonstrada, 



    6. a intervenção da douta Procuradoria de Justiça” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do paciente transitou em julgado em 3.9.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 17.11.2025, mais de dois meses depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a manter decisão pela qual não conhecido habeas corpus sucedâneo de revisão criminal.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O paciente foi condenado por receptação qualificada e estelionato tentado, por ter recebido e exposto à venda, no exercício de atividade comercial, veículo automotor produto de crime, e por ter tentado vendê-lo e obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com utilização de documentação falsa.



    No acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram afastadas as teses defensivas de desclassificação do crime de receptação qualificada e de aplicação do princípio da consunção:



    “Trata-se, sem sombra de dúvidas, de receptação qualificada (artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal). 



    Afinal, a conduta delitiva se deu no exercício de atividade comercial. Desse modo, não há espaço para as pretendidas desclassificações pleiteadas pela defesa (receptação culposa e receptação simples). (...)



    No mais, inviável a aplicação do princípio da consunção. Embora as ações tenham ocorrido no mesmo contexto fático, o apelante praticou condutas distintas. Está bastante claro que uma ação não consistiu em meio de preparação ou execução da anterior. É dizer, restou bem delineada a independência entre as condutas, inclusive com detalhamento quanto ao que foi feito para fins de configuração da receptação qualificada e estelionato. Ademais, inviável, ainda, pelos mesmos motivos, o reconhecimento da continuidade delitiva” (fls. 53-54, e-doc. 2).



    11. Para rever a conclusão do Tribunal paulista sobre a prática do crime no exercício de atividade comercial e sobre a incidência do princípio da consunção, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal, ao que não se presta a via processual do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação qualificada. Pedido de anulação da condenação ou desclassificação para o crime de receptação simples. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 239.742-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.933-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição do paciente, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.101-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    12. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, pois ele ostenta outras três condenações por fatos pretéritos:



    “A pena-base foi fixada no mínimo legal. No entanto, razão assiste o Ministério Público ao pleitear sua majoração, eis que, conforme se verifica dos autos, o réu ostenta maus antecedentes (págs. 343/347 – processos nº 0004628-14.2016.8.26.0635, 0036049-31.2016.8.26.0050 e 0086420-96.2016.8.26.0050 – fatos corridos antes daqueles ora apurados, respectivamente, 07/03/2016; 08/05/2016 e 21/03/2016, com trânsito em julgado em 26/05/2020; 09/04/2019 e 24/08/2021). 



    Ressalta-se que a condenação relativa a fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime apurado no processo, configura mau antecedente. Nesse sentido, tem decidido, reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal: HC nº 135.400, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 06-06-2017 e RHC nº 122.181, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 30-09-2014. 



    Desta forma, reputo como suficiente a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 11 dias-multa para o crime de receptação qualificada e 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa para o delito de estelionato” (fl. 55, e-doc. 2).



    Em razão dessa circunstância negativa, fixou-se regime semiaberto para início do cumprimento da pena de reclusão e foi afastada a substituição da pena por restritiva de direitos:



    “Com relação ao regime, tenho que deve ser fixado o semiaberto, o qual se mostra adequado, em consonância com o artigo 33, § 3º, do Código Penal, eis que o réu possui maus antecedentes, ostentando três condenações uma por roubo e duas por receptação. Portanto, o mais brando não seria suficiente para a devida repressão e prevenção, visando evitar novos delitos. 



    No mais, novamente com razão o Ministério Público ao pleitear o afastamento da substituição concedida, eis a substituição da privativa por restritivas de direitos, pelas circunstâncias acima narradas, frustraria a devida repressão e prevenção, dentro do estabelecido pelo princípio da suficiência penal” (fls. 56-57, e-doc. 2).



    13. O decidido pelo Tribunal paulista harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de se admitir “a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento” (RHC n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. (...) 



    3. Caso concreto em que a sentença condenatória, no processo que gerou o antecedente criminal, foi proferida em 09/04/2018 e transitou em julgado após os fatos ensejadores da nova condenação, que remontam a 07/02/2019, não se cogitando de ‘condenação demasiadamente distanciada no tempo’ (Tema nº 150 da Repercussão Geral). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.673-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 



    1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal.



    2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.592-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 



    1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 194.878, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 



    2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). (...) 



    4. Ordem denegada” (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.11.2013).



    14. Embora as penas definitivas impostas ao paciente, de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, permitissem, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda e sua substituição por penas restritivas de direitos, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto e à negativa da substituição, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.584-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP). REGIME INICIAL SEMIABERTO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se, no caso, foi apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime inicial semiaberto e para negar a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 



    III. Razões de decidir 



    3. Quanto ao regime prisional, a decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso: o semiaberto. Inteligência do § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    4. O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    5. Observa-se que o art. 44 do Código Penal foi devidamente considerado pelas instâncias antecedentes, que afastaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com a devida fundamentação, nos seguintes termos: ‘a substituição por restritivas de direito é incabível, vez que as circunstâncias do delito revelam que a medida não é socialmente recomendável e seria insuficiente para a repressão da conduta (art. 44, inciso III, do Código Penal)’. 



    6. Em situações como a presente, a substituição da reprimenda corporal constitui mera faculdade conferida ao magistrado sentenciante, e não um direito subjetivo do condenado, conforme expressamente previsto no caput do art. 44 do Código Penal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 256.485-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em habeas corpus. Regime prisional. Fixação de regime semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao agravante, condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 



    2. A defesa pleiteia a alteração do regime prisional para o aberto, sustentando violação ao princípio da proporcionalidade, ante a condenação à pena de 3 meses de detenção. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    4. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    5. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a imposição do regime semiaberto se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pela reincidência do agravante, que tem condenação anterior por roubo, além da gravidade e agressividade externada da conduta, evidenciando personalidade agressiva. 



    6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado exclusivamente ao quantum da pena aplicada, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto. 



    7. Precedentes da Corte reconhecem que a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada permitiria regime mais brando. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022; HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; enunciado nº 719 da Súmula do STF” (HC n. 254.891-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.5.2025).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora